Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SERENDIPIDADE. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APREENSÃO E JUNTADA TEMPESTIVA NO JUIZO A QUO. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA FINANCEIRA. INVIÁVEL. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM SUA FASE INICIAL. INTERESSE PARA O DESLINDE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Inexiste ilegalidade no encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) obtida de forma lícita.
3. Não juntado, tempestivamente, o auto de busca e apreensão ao Juízo de piso e não comprovada a apreensão dos documentos de que se pede a restituição, indefere-se o pedido de restituição de documentos pleiteada.
4. Inviável a restituição das quantias financeiras apreendidas, porquanto evidenciado que interessam ao processo, podem estar relacionadas à prática criminosa e exigem dilação probatória para aferir se provêm de origem lícita.
5. Recurso conhecido e desprovido.